Tribunal: STF
Processo: Rcl 60354
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de reclamação constitucional em que se alega ofensa à SV 14, pois o ora reclamante, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal (por 7 vezes – de forma consumada), art. 171, caput e § 3º c/c art. 14, II, do Código Penal (por 2 vezes – de forma tentada), e art. 2º, caput e § 4º, inciso II, da Lei 12.850/13, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, todos na forma do art. 69 do Código Penal, não logrou acesso a documentos que considera imprescindíveis ao adequado exercício de defesa. 



    Segundo aduz, a autoridade reclamada vem se negando a franquear acesso a Procedimentos Administrativos em trâmite na Corregedoria do TJGO ora alegando a desnecessidade de tal documentação, pois para o adequada exercício do direito de defesa bastaria o que já encartado nos autos, ora alegando que não possui competência para fazê-lo. A despeito disso, reafirma que o acesso integral a tais documentos é imprescindível para conhecimento e adequação da estratégia defensiva adotada na instrução processual. 



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Conquanto, como bem consignado pela defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte tenha se sedimentado no sentido de afirmar que deve o Juízo processante dar amplo acervo probatório, não cabendo classificar a priori, o que seria ou não de interesse, já que tal apreciação depende da estratégia adotada pela defesa, parece que efetivamente não tem a autoridade apontada como reclamada competência para levantar sigilo de procedimento sigiloso em trâmite no TJGO.



    À vista disso e considerando que o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações à Corregedoria do TJGO a fim de que se manifeste acerca dos termos da presente reclamação bem como esclareça: a) se já apreciou o pedido formulado pela defesa de acesso aos PROADS 202208000355482 e 202208000352369, encaminhando eventual decisão respectiva; b) indique eventuais razões que recomendem a restrição documental de acesso integral aos Procedimentos Administrativos, os quais, segundo aduz a defesa, vêm sendo mencionados ao longo da instrução da ação penal e por isso seriam indispensáveis ao adequado exercício do contraditório e ampla defesa. 



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente